Tribunal: STF
Processo: ARE 1592369
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da ausência, na petição do apelo extremo, de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente demonstrou, de forma expressa, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado. 

    III. Razões de decidir 

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja feita por meio de argumentação suficiente acerca das circunstâncias que configurem a relevância da matéria (econômica, política, social ou jurídica), a transcender os limites subjetivos do caso concreto. 

    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 

    5. O momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral  é o da interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e devidamente fundamentado, não sendo possível acrescentar argumentos ou suprir a  deficiência em agravo regimental devido à preclusão consumativa. Precedentes. 

    IV - DISPOSITIVO 

    6. Agravo regimental não provido.